Tribunal: STF
Processo: AI 655354
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - VALIDADE CONSTITUCIONAL DA
   LEGISLAÇÃO PERTINENTE À INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
   DESTINADA AO SEBRAE - EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA -
   RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- O Plenário do Supremo Tribunal
   Federal, ao julgar o RE 396.266/SC, Rel. Min. CARLOS VELLOSO,
   reconheceu a plena legitimidade constitucional da norma inscrita
   no § 3º do art. 8º da Lei nº 8.029/90, na redação dada pelas Leis
   nº 8.154/90 (art. 1º) e   nº 10.668/2003 (art. 12), admitindo, em
   conseqüência, a constitucionalidade da contribuição social
   destinada ao SEBRAE.
- O tratamento dispensado à referida
   contribuição social não exige a edição de lei complementar,
   resultando conseqüentemente legítima a disciplinação normativa
   dessa exação tributária mediante legislação de caráter meramente
   ordinário. Precedentes.